Tribunal: STF
Processo: ARE 1490871
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Rafael da Silva Barbosa interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 271) em face de decisão (eDoc 266) que inadmitiu recurso extraordinário.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 237) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. TEMAS ANALISADOS NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 824.598/SP ANTERIORMENTE IMPETRADO. 2. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. MATÉRIA EFETIVAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A insurgência trazida no recurso especial, e reproduzida no presente agravo referente ao regime inicial de resgate da pena corporal, já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 824.598/SP, impetrado em favor de ora agravante, julgado pela egrégia 5ª Turma, em sede de agravo regimental, em 21/8/2023. 



    2. Embora conste do dispositivo do habeas corpus seu não conhecimento, a matéria nele trazida foi exaustivamente analisada, tendo sido concedida a ordem ex officio, para aplicar a redutora do art, 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e reduzir as penas do paciente, ora agravante, para 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 250 dias-multa. Consignou-se na oportunidade que o paciente não faz jus ao regime aberto, tendo em vista a expressiva quantidade e a natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas, sopesadas na terceira fase da dosimetria, revelando-se cabível, apenas, o estabelecimento do regime intermediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Dessa forma, já tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado sobre as alegações defensivas, não é possível, em sede de recurso especial, chegar a conclusão distinta, sob pena de se desconstituir decisão já firmada por esta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a parte recorrente, embora tenha interposto o recurso extraordinário com “fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal”, não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Importante pontuar que, nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inviável o recurso extraordinário quando não indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    1. Recurso extraordinário que não indica os dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 739.163 AgR, ministro Dias Toffoli)



    6. Petição de recurso extraordinário que não indica quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    (ARE 1.079.858 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes)



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Presidente)



    Ademais, sequer seria o caso de reconhecimento de ilegalidade de ofício, porquanto a alegada violação ao enunciado vinculante n. 59 da Súmula desta Suprema Corte já foi afastada, quando do julgamento do RHC 232.994 AgR, de minha relatoria.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente